Tribunal: TJSP
Processo: 2155920-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Depósitos parciais feitos pela executada à guisa de pagamento. Necessidade de que sejam abatidos da dívida total, considerada a data de cada depósito. Descabimento da contagem, em favor da executada, de juros de mora e honorários advocatícios a partir desses depósitos. Determinação de remessa dos autos ao contador para

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Depósitos parciais feitos pela executada à guisa de pagamento. Necessidade de que sejam abatidos da dívida total, considerada a data de cada depósito. Descabimento da contagem, em favor da executada, de juros de mora e honorários advocatícios a partir desses depósitos. Determinação de remessa dos autos ao contador para verificação. Decisão agravada, que se limitou sem qualquer fundamentação, a "homologar" os cálculos da executada, reformada para tal fim. Agravo de instrumento da exequente parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155920-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
MARCEL ALBERTO MAGALHAES, é agravado EXPRESSO JOTA JOTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155920-35.2020.8.26.0000 - Mogi Guaçu - Voto no 17.877
2
Agravante: Marcel Alberto Magalhães
Agravada: Expresso Jota Jota Eireli (nova razão social de Expresso Jota Jota
Ltda.)
Agravo de Instrumento no 2155920-35.2020.8.26.0000
1a V. Cível de Mogi
Guaçu
Voto no 17.877
Responsabilidade
civil.
Acidente
de
trânsito.
Cumprimento de sentença. Depósitos parciais feitos pela
executada à guisa de pagamento. Necessidade de que
sejam abatidos da dívida total, considerada a data de
cada depósito. Descabimento da contagem, em favor da
executada, de juros de mora e honorários advocatícios a
partir desses depósitos. Determinação de remessa dos
autos ao contador para verificação. Decisão agravada,
que se limitou sem qualquer fundamentação, a
“homologar” os cálculos da executada, reformada para
tal
fim.
Agravo
de
instrumento
da
exequente
parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fl. 258 dos
autos principais, que, no âmbito de demanda indenizatória por acidente de trânsito,
em fase de cumprimento de sentença, dentre outras coisas “homologou” cálculo de
atualização apresentado pela executada, por segundo o MM. Juiz não ter sido
refutado pelo exequente.
Insurge-se esse último, negando ter deixado de impugnar os
cálculos da executada, mesmo porque não teria sido intimado a tanto. Além disso,
sustenta descabido o questionamento por ela, executada, promovido, à guisa de
excesso de execução, visto que não garantido o Juízo. Subsidiariamente, afirma não
terem os depósitos realizados razão de ser, motivo pelo qual não poderiam ser
deduzidos da dívida em cobrança, além de conter a conta da executada claros erros
materiais, apresentando resultado distorcido. Bate-se, em conclusão, pela cassação da
r. sentença, ou quando não por sua reforma, mediante determinação de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155920-35.2020.8.26.0000 - Mogi Guaçu - Voto no 17.877
3
depósitos feitos pela executada não sejam computados mediante acréscimo de juros e
honorários advocatícios em favor da própria executada.
Deferiu-se o processamento do recurso (fl. 8), dispensando-
se, outrossim, a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio desacompanhado de prova
do recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade
processual, deixando ele, ainda, de apresentar as peças obrigatórias, nos termos do
art. 1.017, § 5o, do CPC, por serem eletrônicos os autos principais. Manifestou-se a
agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 12/13).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Embora a decisão agravada (que já foi parcialmente cassada
no julgamento de outro agravo de instrumento, no 2166049-02.2020.8.26.0000,
interposto pela executada) não esteja fundamentada (não bastando, evidentemente, a
alusão a suposta falta de discussão para acolher, sem mais, valor proposto por uma
das partes, impondo-se que se verifique a adequação, de todo modo, ao título
executivo), a questão é singela, podendo e devendo ser solucionada desde logo a
partir do presente recurso.
Por primeiro, afasta-se a objeção da agravante em torno da
falta de garantia do Juízo, que não se fazia em absoluto necessária na espécie. Aliás,
já não seria necessária à vista de impugnação típica ao cumprimento de sentença, nos
termos do art. 525 do CPC, quando no presente caso nem mesmo é isso o que se tem,
senão singela discussão em torno de cálculo de atualização.
Dito isso, observo que o principal aspecto debatido diz
respeito à dedução dos depósitos parciais feitos pela executada nos autos.
Não se atina com o suposto desconhecimento, pela exequente-
agravante, da finalidade dos depósitos: foram, como claramente anunciados pela
executada, promovidos a título de pagamento parcial. E, como tal, devem ser
obviamente abatidos do principal em cobrança.
Mas tem razão a agravante quanto à impossibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155920-35.2020.8.26.0000 - Mogi Guaçu - Voto no 17.877
4
computarem juros ou honorários em favor da executada sobre cada um desses
depósitos.
Aliás, a questão não se reveste de dificuldades. Cada deposito
deverá ser abatido do valor atualizado da dívida até esse momento, seguindo-se daí a
aplicação dos encargos moratórios até a data do próximo depósito, com novo
abatimento, e assim por diante.
Para tal fim, deverão os autos ser remetidos ao contador, de
modo a que promova a necessária verificação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator